Tribunal: TJMT
Processo: 1024670-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024670-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA SANTANA - CPF: 424.472.401-04 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE DIFICULTAR FRAUDES. CULPA CONCORRENTE NÃO EXISTENTE. CONSUMIDOR ENGANADO POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO. JULGADO DO STJ EM CASO ANÁLOGO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE ENTREGA DE SENHA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E BANDEIRA DO CARTÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR MINORADO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE.

1- “
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.”
(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

2- Conforme fundamentado no entendimento do STJ, “
prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra, perfil de uso do correntista, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes
”, sendo que, “
No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
” (STJ - REsp: 1995458).

3- Deve ser mantida a responsabilidade solidária, pois “
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.”,
conforme asseverado no mesmo precedente aqui invocado

(STJ - REsp: 1995458).

4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

5- Ao serem descontados valores, sem seu consentimento, baseados em transações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

6- A reparação do dano moral deve se constituir em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Sendo o valor elevado frente a casos análogos, deve ser minorado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024670-64.2021.8.11.0003

APELANTES: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: SEBASTIÃO FERREIRA SANTANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1024670-64.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, movida por
SEBASTIÃO FERREIRA SANTANA
, em que se julgou procedentes os pedidos, com condenação dos apelantes/requeridos de forma solidária no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, declarou inexistente o débito representado pelos valores de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e condenou a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (doze por cento), sobre o valor da condenação (id. 170270204).

A VISA D
O BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
apela e afirma que “
as supostas cobranças indevidas, estão sendo realizadas diretamente pela Instituição Financeira com a qual a parte consumidora possui relação contratual. Em outras palavras, a parte Apelada não foi capaz de demonstrar qualquer ato lesivo praticado por esta Apelante, ao contrário, os extratos juntados indicam de maneira categórica o Banco do Brasil como beneficiário do débito
.”

Declara que, “
conforme se verifica nos documentos que acompanharam a petição inicial, a parte Autora entregou os cartões diretamente na mão de uma pessoa estranha, abusando de confiança com os estelionatários. Indo além, a narrativa apresentada indica inequívoca insensatez no que tange à exclusão do aplicativo bancário do celular do Apelado
.”

Expõe que “
resta evidenciado a culpa exclusiva de terceiro, porquanto não é possível conferir relação de causalidade das atividades exercidas pela Visa com a cobrança em discussão, repisase, promovida pelo Banco, o que ocasiona a excludente de responsabilidade desta Ré, nos termos do artigo 12, §3o, do Código de Defesa do Consumidor
”.

Aduz que “
necessário se faz seja reconhecida a culpa exclusiva da consumidora pelos fatos narrados, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 12, §3°, inciso III
”.

Sustenta que “
resta demonstrado que a VISA não praticou qualquer conduta danosa capaz de gerar o dever indenizar, seja porque não possui qualquer relação direta com a parte Autora da presente demanda, seja porque as bandeiras de cartões não são responsáveis por autorização ou negativa de transações, seja porque a jurisprudência pátria reconhece que as bandeiras licenciadoras da marca são ilegítimas para figurarem no polo passivo de demandas relativas às responsabilidades por operações de cartão de crédito entre o consumidor e a instituição financeira administradora. No caso concreto, antevê-se, sob qualquer ótica que se observa, a perpetuação da exceção disposta no artigo 12, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro
.”

Diz que “
a restituição acaba ocasionado inequívoco prejuízo a Apelante, que estaria “devolvendo” algo que jamais recebeu, tampouco contribuiu para a ocorrência. Assim, de rigor se faz a reforma da sentença de piso, para afastar a condenação de restituição de valores em face da VISA, julgando improcedente o pedido em face da Apelante.
”

Fala que “
não há comprovação mínima nos autos de que a parte Apelada tenha sofrido efetivo abalo moral significativo, em razão dos descontos realizados. Não há nos autos qualquer indício que a cobrança questionada foi capaz de ocasionar humilhação, vexame, angústia, sofrimento, abalo emocional, tampouco constrangimento
.”

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 170270206).

O BANCO DO BRASIL S/A
também apela e argumenta que “
a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito. autoral, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”

Defende a “
ausência de outro requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, qual seja: A CONDUTA ILÍCITA
.”

Consigna que, “
ainda que se fale em dano de ordem moral, jamais poderia tal verba alcançar este patamar, posto que não condizente com a proporcionalidade do suposto dano e razoabilidade da medida entre a reprovação da conduta e enriquecimento ilícito ao Apelado
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 170270207).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos recursos (id. 170270215 e id. 170270216).

Decorrido o prazo sem contrarrazões do Banco quanto ao apelo da Visa (id. 170270217).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade será analisada com o mérito.

Recurso de Apelação interposto por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1024670-64.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, movida por
SEBASTIÃO FERREIRA SANTANA
, em que se julgou procedentes os pedidos, com condenação dos apelantes/requeridos de forma solidária no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, declarou inexistente o débito representado pelos valores de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e condenou a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (doze por cento), sobre o valor da condenação (id. 170270204).

No caso dos autos, o golpe aplicado ao consumidor é atinente ao ‘golpe do motoboy’, em que se noticia ao consumidor a compra indevida pelo seu cartão, obtém-se dados pessoais e do cartão, combinam a retirada do cartão físico e, aí sim, são perpetrados danos com o uso do objeto.

A despeito de as apelantes atribuírem ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, de modo que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Como no caso dos autos, várias e sequenciais foram as transações efetuadas pelos criminosos, e nada foi impedido pelas apelantes, mesmo que a atitude seja destoada do que comumente o consumidor faz no seu dia-a-dia, atitude suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência.

Eis a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4.
Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

O STJ entendeu que, “
Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio
” e que “
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone
depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais
e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
”.

Assim, até mesmo a culpa concorrente entendem não ser caso de aplicação em casos da espécie, diante da frágil situação que passa o consumidor ao ter ciência dos danos que está correndo, por falsa informação dos estelionatários, que têm todas as suas informações pessoais.

Destaca-se que, no caso dos autos, o consumidor afirma não ter concedido sua senha, mas que apenas entregou o cartão. As apelantes não demonstraram que as transações necessitaram de prévia senha, ônus que lhes incumbia. A entrega do cartão, contendo seu numero e código de segurança, já viabiliza compras via internet, que não necessitam, de modo geral, da utilização de senha de 4 ou 6 dígitos, enfim.

Como ensina Vicente Greco Filho, "
Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu
"

(FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva : 1989. 4a edição. 2o Vol., p. 183).

Neste sentido:

“Cartão de crédito. Impossibilidade de uso por ausência de disponibilização de senha.
Compra pela internet que não necessita uso de senha,
razão pela qual transação
não
contradiz versão da autora
. Réus que não comprovam a entrega da senha. Obrigação dos réus que fornecem o serviço de cartão de crédito à autora. Entrega de senha que deve ser determinada. Fatos que transbordam os limites do mero aborrecimento eis que geram legítima expectativa, gerando ansiedade e constante aborrecimento pela ausência de solução do problema. Indenização a ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em R$ 2.000,00.”
(TJ-RJ - RI: 00025611220178190029 RIO DE JANEIRO MAGE I JUI ESP CIV, Relator: PAULO MELLO FEIJO, Data de Julgamento: 06/10/2017, CAPITAL 3a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 10/10/2017).

Ademais, conforme fundamentado no entendimento do STJ no julgamento primeiramente elencado neste voto, “
prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra,
perfil de uso do correntista
, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes
”, sendo que, “
No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que
fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo
,
horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior
, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
”

No caso dos autos, percebe-se que as transações fogem em muito o perfil do consumidor, conforme se depreende do seu extrato bancário, e, no mesmo dia, teve 5 compras, de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), divididas em duas vezes (id. 170270164), de maneira que houve evidente falha na conferência pelas apelantes.

Destaca-se que, ao caso, deve ser mantida a responsabilidade solidária, pois “
Cabe
às administradoras
, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (
proprietárias das bandeiras
, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.”,
conforme asseverado no mesmo precedente aqui invocado

(STJ - REsp: 1995458).

O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha das apelantes, que permitiu o sequencial uso de montante financeiro em conta do consumidor em curto espaço de tempo, dando prejuízo superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não solucionando a questão administrativamente, mesmo sendo acionados via PROCON.

A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas apelantes, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
".

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Ao serem descontados valores, sem seu consentimento, baseados em transações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Os demais Tribunais têm entendido pela ocorrência de dano moral, ao analisar casos da espécie:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE.
GOLPE MOTOBOY
. ACESSO DE TERCEIRO A INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA – EM ESPECIAL QUE POSSUÍA CONTA NO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. PERFIL DAS COMPRAS COMPLETAMENTE ESTRANHO. FALHA DO SETOR DE FRAUDES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Importante registrar que o golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários (no mínimo o telefone da autora e a existência de conta no ITAÚ). Esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira. Não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe, porque a autora jamais seria ludibriada. Além disso, ao contrario do alegado pelo banco réu, o perfil do saque e das compras revelou-se manifestamente suspeito, na medida que elas foram feitas no mesmo dia e com valores muito acima do padrão da autora (R$ 2.400,60, R$ 1.184,00, R$ 3.409,90, R$ 700,20, etc – compras parceladas), conforme os extratos bancários juntados nos autos (fls. 10 e 79/170). Isto é, foram efetuadas dezenove transações entre compras e saque no mesmo dia e na cidade de Mauá, localidade diversa à que a autora costumava utilizar o cartão. O setor de fraudes deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessivas diante da frequência de compras na mesma fatura. O perfil estava notoriamente desviado. Falha no serviço de segurança reconhecido. Ademais, competia ao banco réu provar a efetiva e dolosa participação da consumidora para cessão deliberada daquela senha (culpa exclusiva). Fortuito interno caracterizado pelo acesso indevido de terceiro às informações da autora, condição para sucesso da iniciativa da fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu pelo fato do serviço. Restituição do valor pago de R$ 59,09 e declaração da inexigibilidade do valor de R$ 2.982,89 e dos posteriores encargos financeiros incidentes.
Danos morais reconhecidos
. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, seguindo os parâmetros da Turma julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10020257720198260462 SP 1002025-77.2019.8.26.0462, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO MOTOBOY
. FRAUDE COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
- As Instituições Bancárias, na qualidade de prestadoras de serviços, não estão liberadas do dever de proteção - Verificando-se que a fraude somente pôde ser iniciada e concretizada por uma falha na segurança do banco requerido, deve ser mantida a condenação imposta na sentença -
Atingidos direitos da personalidade do autor, como a vida privada e a intimidade, cabível a indenização por danos morais -
Os danos morais devem ser fixados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já estabelecidos neste Egrégio Tribunal
.” (TJ-MG - AC: 10000210471116001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

“
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
GOLPE
DO
MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MORAL
CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJPR - 3a Turma Recursal - 0003540-42.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 03.09.2021)

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍL
VIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora. Inclusive, foi o valor estabelecido no julgado do STJ em caso análogo
(STJ - REsp: 1995458).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso da VISA, PROVEJO EM PARTE o recurso do Banco e minoro o valor da compensação por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Majoro os honorários em 5% apenas contra a apelante VISA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023